Tribunal: TJMT
Processo: 1034040-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034040-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA HORTOLAM FONSECA - CPF: 023.447.399-12 (AGRAVADO), VICTO AUGUSTO CARNEIRO FIGUEREDO - CPF: 086.605.464-23 (ADVOGADO), ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA SANTOS - CPF: 986.512.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LIPEDEMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema, especificamente quanto: (i) à comprovação da probabilidade do direito; e (ii) à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica apresentada não evidencia, de maneira inequívoca, a necessidade imediata da intervenção cirúrgica pleiteada ou a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização emergencial do procedimento.

4.

Há divergência nos próprios documentos médicos quanto ao estágio da doença, pois enquanto um laudo menciona "Lipedema Tipo 2 (coxas e pernas) Estágio 3", o pedido médico elaborado pelo mesmo profissional indica "lipedema com estágio 2", o que suscita dúvidas quanto à gravidade atual da condição da paciente.

5.

Embora o médico assistente aponte possíveis complicações futuras caso o tratamento não seja realizado, trata-se de prognósticos de longo prazo que, embora relevantes para a análise do mérito da demanda, não configuram o perigo de dano imediato exigido pelo artigo 300 do CPC.

6.

A análise aprofundada sobre o dever de cobertura do procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema e de eventual nulidade de cláusulas contratuais limitadoras demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando o perigo de dano imediato, é prudente o aguardo da instrução processual, especialmente quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema poderá causar dano irreparável ao paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172917620248110000, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 27/08/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001884-98.2022.8.11.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 20/04/2022; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2218724-34.2023.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 31/08/2023; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50011769020248080000, Rel. FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 1084588-40.2025.8.11.0041), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante "custeie, autorize e/ou forneça" à agravada os procedimentos cirúrgicos prescritos pelos médicos assistentes para o tratamento de lipedema, pelo número de sessões que se mostrarem necessárias, fixando prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a agravada é beneficiária de plano de saúde empresarial, do tipo Saúde Funcional, com acomodação em quarto, estipulado por CASA DAS BOMBAS COMERCIO DE E, com início da apólice coletiva em 10/03/2020; (ii) que a solicitação de autorização para internação de cirurgia eletiva foi realizada em 17/06/2025, pelo referenciado Valore Day Hospital, para realização de "CORREÇÃO CIRÚRGICA DE LINFEDEMA POR ESTÁGIO"; (iii) que, após análise técnica, a solicitação foi indeferida com base na Lei 9.656/98 e suas Resoluções, bem como no contrato celebrado entre as partes; (iv) que o procedimento pleiteado não é passível de cobertura obrigatória pelas Seguradoras de Saúde, uma vez que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (v) que a cirurgia pleiteada tem caráter estético e não reparador, sendo objeto de exclusão contratual; (vi) que não há urgência/emergência no caso, tendo sido a cirurgia solicitada como eletiva pelo próprio médico assistente; (vii) que o eventual reembolso deve ser realizado dentro dos limites fixados pela tabela de honorários e serviços, conforme previsão contratual.

Em decisão monocrática, deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até julgamento final deste agravo de instrumento (id. 319347897).

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) que o lipedema é doença recém-reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em seu novo Código Internacional de Doenças (CID-11); (ii) que o procedimento não possui caráter estético, mas funcional, visando o restabelecimento da saúde da agravada; (iii) que a paciente já realizou tratamento conservador sem êxito; (iv) que o procedimento cirúrgico atende aos requisitos estabelecidos no REsp 1.886.929/SP e na ADI 7265 para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS; (v) que não há profissionais credenciados pela operadora habilitados a realizar o procedimento, o que justificaria o reembolso integral das despesas; (vi) que há urgência na realização do procedimento, devido ao risco de comprometimento do sistema linfático e outras complicações decorrentes da evolução da doença (id. 325669360).

Recolhimento do preparo recursal consta em id. 319006395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como visto anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 1084588-40.2025.8.11.0041), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante "custeie, autorize e/ou forneça" à agravada os procedimentos cirúrgicos prescritos pelos médicos assistentes para o tratamento de lipedema, pelo número de sessões que se mostrarem necessárias, fixando prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A controvérsia principal reside na análise da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante custeie procedimento cirúrgico para tratamento de lipedema, doença que acomete a agravada.

Após detido exame dos documentos que instruem o agravo, verifico que não restou suficientemente demonstrado o requisito do perigo de dano, elemento indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida.

No caso em comento, a autora/agravada postulou, em sede de tutela de urgência, que o plano de saúde requerido, ora agravante, seja compelido a custear todas as etapas do tratamento cirúrgico de Lipedema recomendado por médicos profissionais com especialização em cirurgia plástica que a acompanha para tratamento de LIPEDEMA, que possui de natureza crônica e progressiva, cuja evolução, segundo sustenta, pode acarretar comprometimento linfático.

Entretanto, verifica-se que o laudo médico apresentado pela parte autora/agravada, sinaliza o estágio da patologia (Tipo 2 – Estágio 3),
sem evidenciar a urgência do procedimento cirúrgico
para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora. Senão vejamos:

Entretanto, verifica-se que os laudos médicos apresentados pela parte autora/agravada, não sinalizam a gravidade do estágio da patologia, tampouco deixam evidenciada a urgência do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento do lipedema do qual a agravada é portadora.

(...)

Reforçando o diagnostico de Lipedema e a
importância de aceleramos o seu tratamento evitando complicações.

O Lipedema é uma patologia crônica, de caráter progressivo e evolutivo, que possui atualmente 4 graus, em que há crescimento tumoral das células de gordura. A doença não responde à restrição calórica e a atividade física e se não tratada adequadamente, traz sérios prejuízos à saúde de suas portadoras.

O desconforto progressivo e a desfiguração levama sofrimento psicológico e físico intensos. Portanto, se não realizar o tratamento sugerido, a paciente continuará evoluindo para os graus mais avançados da doença, o que afeta diretamente sua saúde e qualidade de vida, dado o caráter evolutivo, debilitante e desfigurante da patologia.

Por esse motivo,
está indicado o tratamento cirúrgico, que é o único que tem por finalidade remover o tecido doente, visando aliviar as dores intensas e outras alterações/sintomas dos quais a paciente está acometida
. (id. 205807909 – médico cirurgião plástico)

Ocorre que, não obstante o teor do relatório médico,
não há comprovação da necessidade imediata da intervenção cirúrgica pleiteada, com potencial risco de vida à requerente
, que seja suficiente para se exigir que, liminarmente, a agravada arque com os elevados valores indicados sem que, ao menos, o contrato de prestação de serviços seja analisado.

Assim, muito embora a documentação juntada pela autora indique os possíveis desdobramentos à saúde da paciente em decorrência de seu quadro clínico (lipedema), entendo imperioso o aprofundamento da discussão a respeito do dever de cobertura e de eventual nulidade de cláusulas limitadoras, que não são verificáveis de pronto.

Além do mais, há, de fato, uma divergência nos próprios documentos médicos quanto ao estágio da doença, pois enquanto o laudo médico menciona "
Lipedema Tipo 2 (coxas e pernas) Estágio 3
" (id. 205807909), o pedido médico elaborado pelo mesmo profissional indica "
lipedema com estágio 2
” (id. 205809114), o que suscita dúvidas quanto à gravidade atual da condição da paciente.

Como já dito, não ficou evidenciado, de maneira inequívoca, a existência de risco de agravamento iminente que exija a realização imediata e emergencial do procedimento em comento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA
. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
RISCO DE DANO GRAVE NÃO VERIFICADO.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2218724-34.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR –
TRATAMENTO LIPEDEMA – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Caso concreto em que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a urgência do procedimento requerido.
3. Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50011769020248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível) (destaquei)

De igual modo, a nossa Corte já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – FUMMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – LIPOENXERTIA GLÚTEA – CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art . 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente
.
Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172917620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024) (destaquei)

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
. (N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Nesse cenário, embora o médico assistente aponte possíveis complicações futuras caso o tratamento não seja realizado, como o comprometimento do sistema linfático e das articulações, não há elementos que indiquem a iminência dessas complicações a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência. Trata-se, portanto, de prognósticos de longo prazo, que, embora relevantes para a análise do mérito da demanda, não configuram o perigo de dano imediato exigido pelo artigo 300 do CPC.

Importante ressaltar que não se está negando a existência da doença ou o sofrimento da paciente, tampouco a possível necessidade do tratamento cirúrgico. O que se discute, neste momento processual, é tão somente a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente o perigo de dano imediato.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Por derradeiro, embora a agravada tenha apresentado documentos que buscam comprovar a eficácia do tratamento cirúrgico para o lipedema, como diretrizes internacionais e estudos científicos, a análise aprofundada desses elementos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Ressalta-se, por derradeiro, que esta decisão não implica em negativa definitiva do direito ao tratamento, mas apenas reconhece a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência neste momento processual. Após a devida instrução probatória, com a produção de provas mais robustas, o juízo de primeiro grau poderá formar sua convicção com maior segurança sobre o mérito da demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos da ação nº 1084588-40.2025.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ante a ausência de comprovação do requisito do perigo de dano imediato, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025